Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0710808-08.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILSON DA SILVA BALIEIRO RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO O recorrente informou não ter mais interesse recursal e, inexistindo impedimento legal, homologo o pedido de desistência formulado, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006